Tribunal: CARF
Processo: 10715.721897/2020-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANSELMO MESSIAS FERRAZ ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10715.721897/2020-68
ACÓRDÃO
3402-012.940 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FOOD TRADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Direitos Antidumping, Compensatórios ou de Salvaguardas
Comerciais
Data do fato gerador: 17/07/2020
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E PROCESSO
JUDICIAL COM O MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO PROCESSO JUDICIAL.
RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. DESISTÊNCIA DO RECURSO
ACASO INTERPOSTO.
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial - por
qualquer modalidade processual, antes ou posteriormente a autuação,
com o mesmo objeto, importa a renúncia às instâncias administrativas, ou
desistência de eventual recurso interposto.
ACÓRDÃO
Vistos, discutidos e relatados os autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão de concomitância com processo judicial.
Assinado Digitalmente
Anselmo Messias Ferraz Alves – Relator
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cynthia Elena de Campos,
Mariel Orsi Gameiro, Laercio Cruz Uliana Junior (substituto integral), Anselmo Messias Ferraz Alves
(relator), José de Assis Ferraz Neto e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (presidente).

RELATÓRIO
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.940 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.721897/2020-68
2
Resumo
Trata-se de autos de infração, para a cobrança de direitos antidumping e da
respectiva multa de ofício, pelo não recolhimento desses direitos devidos em importações de alho
chinês, e da multa por fatura comercial em desacordo com os requisitos obrigatórios.
Contra a exação, a RECORRENTE ofereceu Impugnação, alegando o seguinte:

Ausência de norma indicando a sujeição passiva no caso da medida
antidumping.

Ofensa ao princípio da legalidade. da ausência de competência do
secretário especial de comércio exterior e assuntos internacionais do
ministério da economia.

Impossibilidade de aplicação de multa de ofício.
Em sua impugnação, a RECORRENTE silenciou quanto à multa sobre a fatura.
A DRJ 04 não conheceu da Impugnação, por concomitância com processo judicial.
Inconformada, a RECORRENTE interpôs Recurso Voluntário, perante este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, com os seguintes pedidos:
De tudo quanto exposto, vem a Recorrente requerer que seja processado o
presente Recurso Voluntário, dando-lhe total provimento, e reformando o r.
acórdão para que seja anulando o lançamento, ou sua reforma, forte nas razões
acima.
................................................................................................................................
Relatório completo
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos.
O presente processo de auto de infração lavrado em desfavor da empresa FOOD
TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 18.454.719/0002-49, foi
formalizado para cobrança de crédito tributário, no valor total de R$ 940.228,13,
para constituir e evitar a decadência da exação fiscal dos direitos antidumping e
multas, de ofício e por apresentação de fatura comercial em desacordo com os
requisitos obrigatórios, relativos a DI 20/1090416-7, registrada em 17/07/2020.
Conforme descrito pela fiscalização no auto de infração, em síntese:
1- A carga objeto da DI 20/1090416-7, chegou ao Brasil, no porto de
Itaguaí/RJ, sob o amparo do conhecimento de carga (BL) 132 0051 2546
3803, estando vinculada à LI 20/1524913-5 e era composta (peso líquido)
por 127.500 (cento e vinte e sete mil e quinhentos) kg de alho fresco chinês
(NCM 0703.2090), declarados em uma única adição.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.940 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.721897/2020-68
3
2- A carga foi atracada no armazém da ZL – LOG Logística Ltda. com peso
bruto indicado de 137.700 (cento e trinta e sete mil) kg. A DI 20/1090416-7
parametrizada para canal amarelo, teve seu despacho aduaneiro
direcionado para a Alf. AIRJ/GIG, como unidade de análise fiscal, sendo
então distribuída no Sistema PUCOMEX-Siscomex, em 24/07/2020.
3- A DI apresentava, no campo “Alertas e Erros”, o alerta NI (Não
Impeditivo) para a adição 001 (única) que indicava: “Mercadoria
Proveniente de país de origem informado está sujeito a direito antidumping
ou med compensatória não declarado” (sic).
4- Tal informação derivava do disposto no art. 1o da Resolução Camex
80/2013, no art 1o da Resolução Camex 47 de 05/05/2017 (Processo
MDIC/SECEX 52272.000184/2017-68) e no art. 1o na Portaria M.
Economia/SECEX 4.593/2019 (que prorrogava a Resolução Camex 80/2013,
entre outros dispositivos).
5- As referidas normas impunham que as importações brasileiras de alhos
frescos ou refrigerados, comumente classificadas nos itens (NCMs)
0703.20.10 e 0703.20.90 da Nomenclatura Comum do MERCOSUL – NCM,
originárias da República Popular da China, deveriam recolher, no curso de
despacho aduaneiro, direitos antidumping definitivos sob a forma de
alíquota específica, fixada em U$ 0,78 por quilograma líquido (setenta e
oito centavos de dólares estadunidenses por quilograma).
6- Como é óbvio, até pela existência do presente auto, não ocorreu por
parte do importador, o recolhimento espontâneo dos valores relativos aos
Direitos Antidumping, nem da multa vinculada ao referido recolhimento,
determinados pela legislação, no curso do despacho aduaneiro da DI
20/1317979-0, ensejando a lavratura do auto de infração para constituição
do crédito de natureza extrafiscal, bem como da multa pelo lançamento de
ofício, prevista no art. 717, inciso II, do Regulamento Aduaneiro.
7- Tal insurgência por parte do importador foi baseada no teor das decisões
exaradas
nos
autos
do
processo
judicial
originário
0805271-
70.2019.4058000, bem como dos processos 0805271-70.2019.4058000 e
0809151-77.2020.4.05.0000 que tramitaram inicialmente na 2o Vara
Federal-AL e no TRF da 5a Região.
8- Ocorre que em decisão judicial preliminar anterior, foi determinado o
desembaraço da DI 20/1090416-7 apenas sem o recolhimento da multa
prevista no art. 717 do Regulamento Aduaneiro (redação da lei 9.019/1995,
art.° 7o, §3o, que por sua vez adotou a redação dada pela Lei no 10.833, de
2003, art. 79). A decisão, portanto, concordava com a exação fiscal que
determinava a cobrança do valor do principal devido a título de direito
antidumping.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.940 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.721897/2020-68
4
9- O importador, em função de tal decisão judicial, solicitou o desembaraço
da DI mediante a apresentação de uma carta de fiança, com o prazo
limitado a apenas dois anos. Tal documento não foi aceito como hábil, por
suas características, para garantir os créditos da Fazenda pelos prazos
legais.
10- Paralelamente, a DI foi interrompida com a exigência do atendimento
de diversas pendências no despacho aduaneiro (comprovação do
recolhimento do AFRMM, comprovação da autorização para diferimento do
ICMS e recolhimento da multa prevista no art. 715 do Regulamento
Aduaneiro, entre outras), dentre elas, mas não exclusivamente, o
recolhimento dos direitos antidumping e da multa vinculada.
11- Em 10/11/2020, o Inspetor da Alfândega do Porto de Itaguaí foi
notificado sobre o teor de nova decisão exarada, em sede liminar, no
Agravo de Instrumento 0809151-77.2020.4.05.0000, que conferiu efeito
suspensivo a recurso especial impetrado pelo importador. A decisão
determinava a liberação da carga objeto da DI 20/1090416-7, sem o
recolhimento dos direitos antidumping, sem o recolhimento da multa de
75% vinculada aos referidos direitos e sem a realização de eventuais
depósitos em garantia.
12- A decisão, proferida em 05/11/2020, pelo Vice-Presidente do TRF da 5a
Região, além de determinar a liberação imediata da carga objeto da DI,
apontou o prazo de 24 horas para atendimento da decisão, sob pena de
aplicação de multa diária de R$ 5.000,00, sobre a pessoa do Sr. Inspetor da
Alf. IGI.
13- Assim, diante do teor da ordem judicial, efetuou-se, em 10/11/2020, o
desembaraço da DI 20/1090416-7, passando a realizar a lavratura do
presente auto de infração.
14- O crédito tributário constituído por meio do presente auto de infração
está com a exigibilidade suspensa por força de medida liminar concedida
nos autos do processo no 08091517720204050000 do(a) TRF 5a Região (art.
151, incisos II e IV, do CTN). Afastada a suspensão da exigibilidade, seja por
falta ou insuficiência do depósito, caducidade ou cassação desfavorável aos
sujeitos passivos, esses deverão (conforme teor e extensão do julgado)
recolher total ou parcialmente o crédito tributário lançado, com os
acréscimos legais cabíveis, sob pena de inscrição em dívida ativa,
compensados, se for o caso, eventuais depósitos judiciais efetuados, a
serem convertidos em renda da União.
Face as irregularidades constatadas, a Fiscalização, decidiu pela lavratura de Auto
de Infração, para prevenir a decadência, com o lançamento do crédito tributário
referente à valores relativos aos Direitos Antidumping e multa relativa ao
lançamento de ofício. Essa multa é de 75 % do valor do crédito apurado, sem
possibilidade de redução, nos termos do disposto nos arts. 717 e 734 do
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.940 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.721897/2020-68
5
Regulamento Aduaneiro (Decreto 6.759/2009), com as redações dadas pela lei
9.019/1995, art. ° 7o, §3o, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, art.
79) e demais legislação citada no auto.
Além das infrações acima relatadas foi ainda aplicada multa aduaneira de R$
200,00, tendo em vista que a fatura apresentada no curso do despacho aduaneiro
da DI 20/1090416-7 apresenta como unidade de medida adotada para a operação
comercial a “Tonelada Métrica”. Sendo a unidade indicada não aplicável a NCM
0703.2090, passa a ser devida a multa prevista no art. 715 (combinado com o art.
557) do Regulamento Aduaneiro – Decreto 6.759/2009.
Impugnação
Em sua defesa a Impugnante, FOOD TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,
preliminarmente alega a tempestividade da impugnação, para em seguida passar
a análise do mérito, sendo estas resumidamente as suas alegações:
A AUSÊNCIA DE NORMA INDICANDO A SUJEIÇÃO PASSIVA NO CASO DA
MEDIDA
ANTIDUMPING.
INEXISTÊNCIA
DE
IMPOSIÇÃO
À
ORA
IMPUGNANTE 1.
Como é cediço, as medidas antidumping foram criadas para restringir a
entrada de bens/mercadorias importadas que pudessem vir a causar danos
à indústria nacional. Considera-se dumping a introdução de produto em
outro mercado, com preço inferior ao usualmente praticado nas operações
normais (redução proposital), desde que nesse mercado destinatário exista
produto similar, ou seja, produto idêntico.
2. Passa-se, pois, a analisar a natureza jurídica das medidas antidumping.
Não há um consenso na doutrina pátria. Atualmente, podem ser citados 3
entendimentos: (i) os que consideram possuir natureza jurídica de tributo;
(ii) outra corrente que entende ser uma sanção decorrente da prática de
um ato ilícito; e (iii) aqueles que reputam ser uma norma de acesso ao
mercado nacional.
3. Em que pese a medida antidumping, no cenário internacional, ter
natureza jurídica de tributo, no Brasil, tal hipótese não pode ser aceita,
especialmente, diante da definição de tributo trazida pelo artigo 3o do CTN.
Com efeito, uma distinção básica entre o tributo e a medida antidumping é
que a esta falta a exigibilidade compulsória dos tributos, ou seja, a
obrigação tributária decorre de lei, de maneira que a vontade dos sujeitos
da relação jurídico-tributária não pode influir sobre a obrigação.
4. Já no caso das medidas antidumping, nos termos do artigo 67 do Decreto
no 8.058/2013, existe a possibilidade de um acordo entre as partes
interessadas para que haja uma revisão dos preços de exportação ou a
cessação das exportações a preço de dumping. Portanto, chega-se à
conclusão que a medida antidumping possui a natureza de receita originária
da União, contudo, sem natureza tributária. Trata-se de modalidade não
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.940 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.721897/2020-68
6
tributária de intervenção no domínio econômico, caracterizando-se como
receita não derivada com o fim de garantir a competitividade da indústria
doméstica.
5. Destaque-se que, em nenhum dos diplomas legais acima elencados e em
todos os dispositivos que tratam do assunto, há uma previsão ou
determinação de quem é o responsável pelo pagamento dos direitos
antidumping. Ora, não havendo previsão legal, não há que se falar em
responsabilidade da Impugnante pelo pagamento da medida antidumping.
Como é cediço, o princípio da legalidade garante que somente as leis
podem criar obrigações, ou seja, o Estado só pode exigir que o particular
faça ou deixe de fazer algo se essa exigência estiver escrita em uma norma
legal.
6. No presente caso, constata-se uma verdadeira arbitrariedade da
Administração Pública ao cobrar da Impugnante os valores relativos à
medida antidumping. Ora, em não havendo determinação pela legislação
de quem seria o responsável pelo pagamento do antidumping, não há que
se falar em responsabilidade da Impugnante, pois, na ausência de previsão
legal, não existe obrigatoriedade ao contribuinte (particular), tal como
previsto no art. 5o, II, CF/88. Eis, portanto, motivo ensejador à nulidade do
Auto de Infração, sob pena de ferir direitos fundamentais da Impugnante
garantidos pela Carta Magna.
DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DA AUSÊNCIA DE
COMPETÊNCIA DO SECRETÁRIO ESPECIAL DE COMÉRCIO EXTERIOR E
ASSUNTOS INTERNACIONAIS DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA.
7. Ainda que se considere aplicável ao presente caso a Portaria SECINT no
4.593/2019, igualmente não deve ser cobrado da Impugnante qualquer
direito antidumping na importação do alho oriundo da República Popular
da China.
8. Com efeito, para o que ato administrativo possua validade e, a partir daí,
possa se falar em plano de eficácia do ato jurídico em geral deve cumprir
alguns requisitos, destacando-se, para o caso em apreço, a competência
dada ao agente administrativo para a prática do ato. No caso de imposição
de direito antidumping, a competência fixada na legislação é indelegável.
9. Imperioso, por isso mesmo, verificar, no caso concreto, qual o sujeito
administrativo (agente/órgão/cargo) detém essa parcela do poder público
de modo a verificar se o exercício de competência de fez de acordo com a
legislação.
10. A partir da década de 1990 do século XX, iniciou-se um processo de
consolidação da legislação interna, em especial diante da aprovação do
Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio - GATT 1994. Sobreveio então, a Lei
no 9.019/95 que tem por escopo, conforme sua ementa, dispor obre a
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.940 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.721897/2020-68
7
aplicação dos direitos previstos no Acordo Antidumping e no Acordo de
Subsídios e Direitos Compensatórios, e dá outras providências. Na
mencionada Lei, restou fixada a competência para a imposição de medida
antidumping para a CAMEX – Câmara de Comércio Exterior.
11. O Decreto no 4.732/2003, que disciplinava as atribuições desse órgão,
repetiu, em seu art. 2o, a previsão contida na Lei no 9.019/95, na mesma
diretriz estabelecida em Lei, o Decreto no 8.058/2013, que “regulamenta os
procedimentos administrativos relativos à investigação e à aplicação de
medidas antidumping”, fixou a competência da CAMEX “para aplicar ou
prorrogar direitos antidumping provisórios ou definitivos” (art. 2o, inc. I, do
Decreto no 8.058/2013).
12. A questão torna-se tormentosa, no que gera a nulidade da Portaria
no4.593/2019, com o Decreto no 9.745/2019 que, a teor de regulamentar a
mini reforma administrativa preceituada pela Medida Provisória no
870/2019, posteriormente convertida na Lei no 13.844/2019, retirou,
indevidamente, a competência da CAMEX para a fixação de direito
antidumping, atribuindo-a à Secretaria Especial de Comércio Exterior e
Assuntos Internacionais. Vale destacar que, posteriormente, essa mesma
competência foi atribuída ao Comitê Executivo de Gestão por meio do
Decreto no 10.044/2019, editado em 04/10/2019.
13. Ao arrepio da aplicação do princípio da legalidade, fora através de
decreto, retirada a competência de fixar os direitos provisórios ou
definitivos, bem como decidir sobre a suspensão da exigibilidade dos
direitos provisórios de antidumping da CAMEX, competência atribuída pela
Lei no 9.019/1995, artigo 6o, parágrafo único. Neste sentido resta claro que
a retirada da competência de um órgão governamental através de decreto
é ilegal já que se sobrepõe as atribuições contidas na Constituição Federal
reservadas ao Presidente da República.
14. Perceba, Nobre Julgador que o Decreto no 9.745/2019, altera a
competência de uma Câmara (composta por diversos entes federais) para
atribui-la a um único indivíduo, que concentrará uma decisão que
impactará o mercado de importação de alho tipo extra. Tal ato é um
completo despautério procedimental e legislativo, é uma afronta ao
princípio da legalidade administrativa que claramente terá impacto
prejudicial perante a analise final do processo administrativo sobre a
imposição do direito antidumping a esta demandante.
15. Corroborando com tal afirmação (ilegalidade do ato), e confirmando o
atropelo procedimental legislativo (ato nulo), fora editado e publicado o
Decreto no 10.044 de 04 de outubro de 2019 (seis meses depois), que
atribui ao Comitê-Executivo de Gestão (órgão da CAMEX) a competência
para fixar direitos antidumping compensatórios, provisórios ou definitivos,
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.940 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.721897/2020-68
8
revalidando o contido na Lei no 9.019 de 30 de março de 1995, e portando,
revogando o Decreto no 9.745 de abril de 2019.
16. Note que tal movimento transverso, fulminou a validade da PORTARIA
No 4.593 DE 2 DE OUTUBRO DE 2019, já que Órgão investido de
competência, no caso o Secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos
internacionais, quando decidiu pela atribuição e manutenção do direito
antidumping, fez por atribuição disposta em portaria nula de pleno direito,
já que, como anteriormente lançado, diante dos preceitos balizares do
nosso ordenamento e hierarquia, Decreto não poderia alterar Lei ordinária,
atribuindo, por exemplo, competências extras a ente que não as detinha.
17. Ao final, cumpre esclarecer que o Parecer DECOM no 26, de 3 de
outubro de 2018, iniciou a revisão do direito antidumping. Dessa forma,
com base no parecer mencionado, a presente revisão foi iniciada por meio
da Circular SECEX no 42, de 3 de outubro de 2018, publicada no D.O.U de 4
de outubro de 2018, de acordo com o contido no § 2o do art. 112 do
Decreto no 8.058, de 2013. Neste sentido a investigação e processamento
administrativo sobre o direito antidumping tinha como data limite de
término 03 de agosto de 2019.
DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO
18. Por derradeiro, o auto de infração ainda incluiu, indevidamente, a
cobrança de juros e multa mesmo sabendo que a desoneração aqui
aplicada decorre de decisão judicial. O art. 63 da Lei no 9.430/96 (com a
redação trazida pela Medida Provisória n.o 2.158-35/2001) encerrou a
controvérsia sobre essa questão em âmbito federal, como segue:
Art. 63 - Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a
decadência, relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade
houver sido suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966,não caberá lançamento de multa de
ofício.
Ao final, ante todo o exposto, o Impugnante requer:
(i)
seja decretada a nulidade e/ou insubsistência do Auto de Infração
ora impugnado; ou
(ii)
caso não entenda pela nulidade, em atendimento ao Princípio da
Eventualidade, seja julgado improcedente o Auto de Infração.
Sobre os pedidos da Impugnante, assim decidiu a DRJ:
Assunto: Direitos Antidumping, Compensatórios ou de Salvaguardas Comerciais
Data do fato gerador: 17/07/2020
Ementa: CONCOMITÂNCIA DE OBJETO COM AÇÃO JUDICIAL
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.940 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.721897/2020-68
9
A busca da tutela jurisdicional antes, durante ou após a lavratura do auto de
infração implica renúncia ao litígio na esfera administrativa, posto que somente
aquela tem o poder de fazer coisa julgada, tornando inócua a decisão na esfera
administrativa. Diante da constatação do ajuizamento de uma ação judicial,
cumpre, preliminarmente, delimitar a matéria que permanece em litígio. Quando
contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo administrativo
fiscal deve ter seguimento em relação à parte que não esteja sendo discutida
judicialmente.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão, a RECORRENTE interpôs RECURSO VOLUNTÁRIO
perante este Conselho, com as seguintes alegações, cujos fundamentos serão analisados no voto,
se for o caso, para fundamentar os respectivos pedidos:
II DO GRAVE ERRO DE CÁLCULO DO AUTO DE INFRAÇÃO. NECESSÁRIA REVISÃO
DO VALOR AUTUADO.
III
DA
ALEGADA
RENÚNCIA
TÁCITA
À
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
INAPLICABILIDADE.
IV DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO.
V DA AUSÊNCIA DE NORMA INDICANDO A SUJEIÇÃO PASSIVA NO CASO DA
MEDIDA ANTIDUMPING. INEXISTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO À ORA RECORRENTE.
VI DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DA AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA
DO SECRETÁRIO ESPECIAL DE COMÉRCIO EXTERIOR E ASSUNTOS INTERNACIONAIS
DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA.
VII DOS PEDIDOS E DOS REQUERIMENTOS FINAIS.
De tudo quanto exposto, vem a Recorrente requerer que seja processado o
presente Recurso Voluntário, dando-lhe total provimento, e reformando o r.
acórdão para que seja anulando o lançamento, ou sua reforma, forte nas razões
acima.
É o Relatório

VOTO
Conselheiro Anselmo Messias Ferraz Alves, Relator
CONHECIMENTO
O recurso é tempestivo. Quanto ao seu conhecimento, a instância a quo não
conheceu da impugnação da RECORRENTE, por concomitância com processo judicial.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.940 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.721897/2020-68
10
Desta forma, havendo identidade (i) das partes, (ii) da causa de pedir e (iii) do
pedido, não deve o Recurso em análise ser conhecido, por concomitância com processo judicial.
Na fl. 35 do presente processo temos o seguinte (grifei):
PROCESSO No: 0807798-58.2020.4.05.8000 - PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: FOOD TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADO: Guilherme Henrique Martins Moreira e outros
RÉU: UNIÃO FEDERAL
1a VARA FEDERAL - AL (JUIZ FEDERAL TITULAR DECISÃO)
Vistos etc.
Trata-se de pedido de tutela de urgência, em ação de rito ordinário, proposta por
FOOD TRADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, em face da UNIÃO,
pretendendo a imediata liberação de mercadorias retidas, em razão da
ilegalidade da retenção e cobrança de direito antidumping e da multa de 75%,
fundada no art. 7o, §3o, inc. II, da Lei no 9.019/95.
Vê-se que as partes são as mesmas na ação proposta e neste processo. A causa de
pedir é a ilegalidade da cobrança de direitos antidumping e da multa de ofício. E o pedido é sobre
a liberação da carga, ou o seu desembaraço aduaneiro, sem o pagamentos daqueles créditos.
Para mim, não resta dúvida sobre a ocorrência da concomitância entre este
processo administrativo fiscal e o processo judicial no 0807798-58.2020.4.05.8000.
Andou bem o Relator a quo em seus argumentos, ao final de seu voto:
Devemos, então, comparar a discussão travada no Poder Judiciário com aquela
submetida a este Colegiado e, conforme o caso, enfrentar exclusivamente a
matéria que não será alcançada pelo trânsito em julgado da ação.
Em sua decisão na ação na justiça esclarece o Ilmo Juiz Federal da 2a Vara Ricardo
Luiz Barbosa de Sampaio Zagallo:
“O que a impetrante busca, antecipadamente, é concessão de medida que
lhe permita o desembaraço aduaneiro de suas mercadorias sem o
pagamento do valor relativo à medida antidumping e da multa aplicada.”
Este é o objeto sub judice, e obviamente dele aqui nada será conhecido. Observa-
se, que a concomitância se revela quando existe identidade das partes, do pedido
e da causa de pedir. No presente caso existe identidade das partes, quanto ao
pedido foi a liberação das mercadorias e a causa de pedir foi quanto à legalidade
da cobrança do valor relativo ao direito antidumping na importação de alho
chinês e a consequente multa de ofício.
Em sua Decisão o Ilmo. Desembargador Federal Leonardo Carvalho proferiu a
seguinte deliberação:
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.940 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.721897/2020-68
11
“O periculum in mora, por sua vez, já não o fosse praticamente
autoinferível, evidencia-se pela cobrança iminente de direitos antidumping
que não possuem lastro legal, o que, diga-se de passagem, não decorre
nem mesmo de análise autônoma deste órgão monocrático, mas firmadas
nas próprias informações a que chegou o acórdão da e. 2a Turma deste e.
Tribunal, aqui impugnado. De todo modo, convêm destacar que o recurso
especial, assim como o extraordinário, alude expressamente ao ponto,
destacando-se a vultosa quantia que terá de ser desembolsada pelo
particular para pagamento de algo que, como visto acima, mais que
aparenta ser de cobrança indevida.
Ante o exposto, com fulcro no art. 1.029, § 5o, III, do CPC, DEFIRO/ATRIBUO
o efeito suspensivo ao recurso especial interposto pelo particular nos
presentes autos para determinar à ré (Fazenda Nacional) que se abstenha
de exigir da parte autora o recolhimento de direitos antidumping cobrados
com base na Portaria SECINT 4.593/2019 nas operações mencionadas no
presente agravo de instrumento.”
(...)
O presente auto de infração, como pode se perceber, foi lavrado para constituir e
evitar a decadência da exação fiscal dos direitos antidumping e multas relativas a
DI 20/1090416-7, registrada em 17/07/2020. A exigibilidade dos créditos, direito
antidumping e multa de ofício, estão suspensos tendo em vista o processo judicial
originário 080527170.2019.405.8000 e o agravo a recurso especial 0809151-
77.2020.4.05.0000 (decisão exarada pelo Exmoo Vice-presidente do TRF da 5a
Região), nos termos do art. 151, inciso III do CTN (lei 5.172/1966).
Portanto se encontra concomitância entre o objeto da ação judicial e o presente
auto de infração, com relação a exigibilidade dos créditos relativo aos direito
antidumping e multa de ofício.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, caracterizada a concomitância entre o presente processo
administrativo fiscal e a ação judicial, com relação a cobrança dos direitos antidumping e a multa
de ofício, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, pois a propositura pelo contribuinte,
contra a Fazenda, de ação judicial com o mesmo objeto, importa a renúncia às instâncias
administrativas, ou desistência de eventual recurso interposto.
Tona-se assim definitivo o lançamento efetuado.
É como voto.
RESUMO
Voto por negar conhecimento ao Recurso Voluntário, por concomitância com
processo judicial.

Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.940 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.721897/2020-68
12
Assinado Digitalmente
ANSELMO MESSIAS FERRAZ ALVES

Fl. 323
DF CARF MF
Original